Tribunal: STF
Processo: ARE 1242625
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 9.426/2020:
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informa que:
     “Por meio da Carta de Intimação n. 145/2020/STF, o MP/RJ foi intimado pela via postal, em 19/02/2020, acerca do teor do acórdão proferido nos autos em epígrafe. 
    Contudo, após análise do feito, foi possível concluir que a atribuição para atuar no presente caso (e, consequentemente, para tomar ciência dos atos processuais nele praticados) pertence ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, haja vista ter sido o órgão atuante na ação penal perante o juízo de origem, bem como em toda a etapa recursal, tendo, inclusive apresentado contrarrazões ao agravo regimental cujo provimento foi negado pelo Colegiado. 
    Ao que tudo indica, por erro da Secretaria da Primeira Turma, o Parquet do Estado do Rio de Janeiro foi intimado como se fosse dominus litis no caso vertente, sendo que, como já salientado, tal atribuição pertence ao MP/RS.” 
    Assim, requer “que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul seja devidamente intimado para que tome ciência do decisum”.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico encaminhada a carta de intimação 145/2020 ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (doc. 30), quando deveria ter sido encaminhada ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
    Ante o exposto, intime-se o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora